Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O crédito de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA é de R$ 55.129,42 (ID 44269077), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por meio de requisição de pequeno valor, conforme solicitado pelo SINDIRETA (ID: 48245727). Diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA em renunciar ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPVs. Brasília, 14 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador